Tribunal: TJSP
Processo: 1033711-46.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – ação INIBITÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS BANCÁRIOS - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – SUCUMBÊNCIA - Hipótese em que a cobrança das parcelas avençadas, limitadas a 30% do valor líquido do salário do correntista, mostra-se justa, vez que impedir todo e qualquer desconto implicaria em enriquecimento ilícito do correntista, que usufruiu

Ementa:
"APELAÇÃO – ação INIBITÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS BANCÁRIOS - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – SUCUMBÊNCIA - Hipótese em que a cobrança das parcelas avençadas, limitadas a 30% do valor líquido do salário do correntista, mostra-se justa, vez que impedir todo e qualquer desconto implicaria em enriquecimento ilícito do correntista, que usufruiu do valor efetivamente disponibilizado pelo banco - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$23.989,47), nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033711-46.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado LUIZ HENRIQUE CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033711-46.2018.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 37358
APEL.No: 1033711-46.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : LUIZ HENRIQUE CUNHA
JUIZ : MARCELO AUGUSTO DE MOURA
“APELAÇÃO
AÇÃO INIBITÓRIA C.C. REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
E
EM
CONTA
CORRENTE

SUCUMBÊNCIA - Hipótese em que a cobrança das
parcelas avençadas, limitadas a 30% do valor líquido do
salário do correntista, mostra-se justa, vez que impedir todo
e qualquer desconto implicaria em enriquecimento ilícito do
correntista,
que
usufruiu
do
valor
efetivamente
disponibilizado pelo banco - Decisão mantida - Aplicação
do art. 252 do Regimento Interno do TJSP Tendo em vista
o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo
recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10%
para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$23.989,47),
nos termos do art. 85, §11, do NCPC Apelo improvido.”
Apelo do réu em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 01.07.2019, em ação
inibitória c.c. repetição de indébito.
Os contratos em discussão foram livremente
celebrados entre as partes, de modo que, conforme
entendimento da Corte Superior, a limitação de descontos,
em 30% dos vencimentos do cliente bancário, não se aplica
aos casos de empréstimos não consignados. Incabível a
limitação de descontos realizados diretamente em conta
corrente. Lícita a realização dos descontos, nos termos
do ordenamento jurídico vigente. Inaplicável a Súmula
603, do STJ, em razão de seu cancelamento. Cabe à fonte
pagadora as limitações dos descontos. Os honorários
advocatícios devem ser fixados em, no máximo, 10% do
valor da condenação. Requer o provimento do recurso, com
a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 428/439.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033711-46.2018.8.26.0196 -Voto no
3
Trata-se de ação inibitória c.c. repetição
de indébito, ajuizada pelo apelado, com base em contratos
bancários, firmados entre as partes (fls. 187/189 e
194/202).
Pleiteou o autor, na inicial, a limitação
dos descontos das parcelas, para pagamento de dívida,
diretamente em folha de pagamento e em conta corrente, ao
patamar de 30% de seus vencimentos líquidos, a devolução,
em dobro, dos valores indevidamente descontados e a
reparação pelos danos morais sofridos (fls. 01/20).
Fora
deferida
a
tutela
de
urgência
pleiteada, para o fim de “determinar que o requerido
BANCO DO BRASIL S/A, proceda à ADEQUAÇÃO DOS DESCONTOS
MENSAIS RELACIONADOS AOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS
PARTES, efetuados nos vencimentos do requerente LUIZ
HENRIQUE CUNHA, devendo ficar limitados ao percentual de
30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos,
observando-se os termos da Lei no 10.820/2.003, cujo
patamar garante à parte demandante a preservação da
dignidade humana própria e de sua família” (fls. 67/68).
Interposto
agravo
de
instrumento,
pela
instituição financeira, a ele foi negado provimento (fls.
391/399), tendo ocorrido o trânsito em julgado (fl. 401).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
tornou
definitiva a decisão de fls. 67/68 e julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, reconhecendo a sucumbência
recíproca entre as partes (fls. 351/357).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. decisão, ou acrescentar novos argumentos,
vez que suficientemente motivada, inclusive com citação
de jurisprudência, ratifica-se, na íntegra, os seus
fundamentos de fato e de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033711-46.2018.8.26.0196 -Voto no
4
Exatamente como constou do decisum, “observa-
se que não há ilegalidade no desconto de parcelas de
empréstimo em folha de pagamento ou mesmo conta corrente.
Não se nega a impenhorabilidade do salário, o que impede
o comprometimento da totalidade dos valores recebidos a
esse título, pois resultaria, além da impossibilidade na
manutenção do devedor, garantia exagerada ao crédito
bancário. Contudo, lembre-se que em casos tais em que o
contratante, por vontade própria, contrata empréstimos
junto à instituição financeira, com evidentes benefícios,
cediço que as taxas para contratações dessa espécie são
menores (redução do risco), ausente a exigência de
maiores garantias. De toda forma, admitido pela lei o
desconto em folha de pagamento (Lei 10.820/2003). O autor
admite a existência de empréstimo consignado já no início
da petição inicial. Se houve utilização de crédito, por
certo o autor deve saldar a dívida que assumiu com o réu.
E uma vez que não há óbice ao desconto em folha de
pagamento ou conta corrente, não se pode admitir o
cancelamento
ou
suspensão
dos
descontos,
pena
de
enriquecimento ilícito do autor. Todavia, os descontos
devem se limitar a 30% dos rendimentos mensais. Esse é o
posicionamento jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Empréstimos. Servidor público estadual. Descontos
em folha de pagamento e em conta corrente destinada ao
recebimento de proventos. Percentual que ultrapassa 30%
dos vencimentos líquidos. Limitação determinada para
garantir a dignidade e a subsistência do devedor.
Inteligência do art. 2o, I, da Lei no 10.820/03.
Precedentes. Cancelamento da Súmula 603 do STJ. Dívida
que poderá ser cobrada mediante débito em conta corrente
ou em folha de pagamento em que creditados os vencimentos
do apelado. MULTA DIÁRIA. Cabimento. Fixação de astreinte
para o cumprimento da obrigação porém, com limitação do
total da multa a R$20.000,00, a fim de não ensejar
enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido”
(TJSP,
Apelação
1000663-86.2018.8.26.0361,
Relator:
Flavio Cunha da Silva, Comarca: Mogi das Cruzes, Data
julgamento:
26/06/2019,
Data
registro:
28/06/2019,
destaque
meu).
Outro:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-AÇÃO
REVISIONAL C.C. DECLARATÓRIA TUTELA ANTECIPADA-SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM
FOLHAS DE PAGAMENTOIMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO PACTA
SUNT SERVANDA - Admissibilidade dos descontos, desde que
limitados a 30% do valor líquido do salário do devedor
Hipótese em que o valor das parcelas mensais descontadas,
em folha de pagamento e diretamente em conta corrente,
atingem montante que ultrapassa o limite de 30% permitido
pela jurisprudência - Impedir todo e qualquer desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033711-46.2018.8.26.0196 -Voto no
5
implicaria
em
vantagem
manifestamente
excessiva
Precedentes do E. TJSP Aplicação do art. 6o, §5o, da Lei
no 10.820/03, c.c. o art. 6o, do Decreto Estadual no
51.314/06-Margem consignável que deve ser recalculada
para que os descontos sejam limitados a 30% dos
vencimentos líquidos do consumidor-Decisão isolada e não
unânime proferida pelo C. STJ, acerca do tema, que não
vincula o entendimento deste E. TJSP-Cancelamento da
Súmula 603 do C. STJ que não traz implicações práticas ao
julgamento, tendo em vista que não houve a proibição de
todo e qualquer desconto realizado na conta corrente da
agravada Súmula ademais que excluía, expressamente, sua
incidência para os empréstimos garantidos por margem
salarial consignável-Decisão mantida Agravo improvido".
"MULTA DIÁRIA VALOR REDUÇÃO LIMITAÇÃO - Cabível a
cominação de multa em caso de descumprimento da ordem
judicial, nos termos do art. 537 do NCPC - O objetivo da
multa diária não é compelir a parte a pagar o seu valor,
mas obrigá-la a cumprir a obrigação de fazer fixada na
decisão judicial Hipótese em que o valor fixado em 1a
instância, no equivalente ao valor cobrado em excesso,
sem limitação, se mostra excessivo Reduz-se a multa para
R$500,00 por ato de desconto indevido, em face do
princípio da razoabilidade e para evitar a onerosidade
excessiva, limitada a um período inicial de 30 dias
Inteligência do art. 537, §1o, I, do NCPC - Precedentes
deste E. TJ Inaplicabilidade da Súmula no 372 do STJ,
ainda que por analogia - Decisão reformada em parte -
Agravo parcialmente provido". "SALDO POSITIVO SUFICIENTE
APRESENTAÇÃO DE HOLERITE NA AGÊNCIA Hipótese em que não
podem ser conhecidos os pedidos relativos a compelir a
agravada a deixar saldo positivo e suficiente em sua
conta bancária, a fim que os descontos ocorram no patamar
de 30%, bem como apresentar seu holerite mensalmente
junto à agência bancária, para o correto cálculo da
prestação Matérias que não foram objeto da decisão
agravada Incabível seu enfrentamento diretamente em 2a
instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição
Agravo não conhecido, nestes aspectos.” (TJSP, Apelação
2058069-30.2019.8.26.0000,
Relator:
Salles
Vieira,
Comarca: São Paulo, Data julgamento: 28/06/2019, Data
registro: 28/06/2019, destaque meu). Não há como aplicar
limite superior a 30%, vez que se mostra em patamar
excessivo,
não
consentâneo
com
o
princípio
da
razoabilidade, pois caracterizaria excesso de garantia ao
crédito
bancário,
além
de
suprimir
do
devedor
considerável parte da sua verba salarial, de caráter
alimentar, de melhor incidência a Lei 10.820/2003. Assim
já
se
decidiu:
“Contratos
bancários.
Empréstimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033711-46.2018.8.26.0196 -Voto no
6
Descontos das parcelas na conta corrente em que creditado
os salários e diretamente em folha de pagamento. Servidor
público estadual. Percentual limitativo dos descontos. O
desconto de parcela de mútuo em conta corrente ou em
folha de pagamento não pode ser suprimido por vontade
unilateral do mutuário, visto que é essência da avença,
celebrada em condições de juros e prazo mais vantajosos,
sendo possível, todavia, limitá-lo a 30% dos rendimentos
auferidos pelo devedor quando se tornar a ele
excessivamente oneroso, mostrando-se prejudicial à sua
própria subsistência. O Decreto Estadual 51.314/06, que
revogou expressamente os Decretos Estaduais nos 25.253/86
e 49.156/04, estabelece o teto de 50% (cinqüenta por
cento) para desconto dos vencimentos dos servidores
públicos. A limitação pode ser, entretanto, de 30%
(trinta por cento), segundo a Lei 10.820/03, uma vez que
aquele teto se revele excessivo. Sentença mantida.
Recurso não provido” (TJSP, apelação 990.10.250644-4,
Bauru,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador Itamar Gaino, DJ 29.09.2010, p. 976, apud
folhas 186, destaque meu). Dessa forma, de rigor a
limitação dos descontos, na folha de pagamento do autor
ou mesmo conta corrente, em 30% dos seus vencimentos
líquidos mensais (excluídos os valores referentes ao
recolhimento previdenciário e imposto de renda). E em
nada altera a situação o fato de descontos outros
ocorrerem em conta corrente e não diretamente no
benefício previdenciário do autor, vez que a conta
corrente é utilizada para recebimento do benefício
previdenciário e, por isso, ao fim e ao cabo, os
descontos são na realidade efetuados no benefício do
autor, ilógico em tal situação admitir de forma diversa.
Não arrosta a conclusão o entendimento teórico do
superendividamento ativo ou passivo, pois, ao fim e ao
cabo, o que se tem é o desconto do salário da pessoa em
patamar que vulneraria o princípio da dignidade humana. E
o réu, como fornecedor dos produtos e serviços que é, tem
a responsabilidade de analisar tal limitação quando da
concessão dos empréstimos, pois, cediço, beneficia-se com
a forma segura do recebimento dos valores. O requerido
demonstra, a folhas 187/193 e 194/202, duas operações
ativas realizadas pelo autor junto ao banco, sob número
880578677, denominado “BB CREDITO RENEG CONSIGNAÇÃO”, e
número 901668190, denominado “BB CRE PARCELAMENTO CH
ESPECIAL”,
com
as
quais
renegociou
o
empréstimo
consignado, em 96 prestações no valor de R$8.022,89, cada
uma, com início em 04.05.2017, e também parcelou dívida
de cheque especial, em 36 parcelas no valor de R$
3.400,73 cada, iniciando-se em 06.08.2018. Perceba que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033711-46.2018.8.26.0196 -Voto no
7
valores descontados, além do empréstimo consignado, advém
do parcelamento de dívida derivada do uso de cheque
especial (vide folhas 190/193). Por conseguinte, se o
autor utilizou de créditos fornecidos pelo réu, como
corrobora a prova documental e admite o autor, presunção
inequívoca de estar ciente das condições inerentes aos
contratos, uma vez que os reputou vantajosos a ponto de
levar os negócios a cabo. De fato, toca ao consumidor
ponderar sobre as vantagens ou não da contratação. Dessa
forma, de rigor apenas a limitação dos descontos em 30%
dos vencimentos líquidos do autor, o que acarretará o
aumento das parcelas, mantidas as taxas de juros
pactuadas, aplicáveis, por certo, até mesmo para que não
haja vantagem indevida para o autor, sem prejuízo, também
é certo, da possibilidade da cobrança por outra via,
inclusive judicial, de eventual parcela de empréstimo não
abrangido pelos descontos”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. sentença.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-
se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da causa (R$23.989,47, fl. 20), nos
termos do art. 85, §11, do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.